Tribunal: TCU
Processo: 037.553/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2432/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o uso da modalidade pregão foi adequado, com especificações técnicas compatíveis com os padrões usuais de mercado; que não foram confirmadas as irregularidades de restrição indevida à competição, direcionamento ou sobrepreço noticiadas na inicial; e que foram saneadas as pendências quanto à publicidade da impugnação ao edital e do respectivo indeferimento; Considerando que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) é órgão seccional integrante do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) e, como tal, é obrigado ao cumprimento do disposto na Instrução Normativa ME/SGD 1/2019 quando da contratação de soluções de TI; Considerando que, apesar de não ter havido a devida formalização do Estudo Técnico Preliminar e nem a participação da área técnica de TI no planejamento da contratação, em desacordo com o previsto na referida instrução normativa, o IFTO apresentou documentos e informações que justificam as escolhas de características técnicas da solução a ser contratada. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação para, no mérito, julgá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica (peça 47) que fundamentou este Acórdão, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC-037.553/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda (18.607.653/0001-07). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. 1.3. Representante: Guilherme Carrapatoso Garcia Serviços Administrativos. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Joel de Menezes Niebuhr (12639/OAB-SC) e outros, representando Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda; Juliana Cristiny Coppi (36539/OAB-SC), representando Guilherme Carrapatoso Garcia Serviços Administrativos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Tocantins de que: 1.8.1.1. na condição de órgão seccional do SISP, o IFTO é obrigado ao cumprimento do disposto na Instrução Normativa ME/SGD no 1/2019 quando da contratação de soluções de TI; 1.8.1.2. a instituição de Equipe de Planejamento da Contratação e a elaboração de Estudo Técnico Preliminar são requisitos prévios à elaboração de Termo de Referência e à seleção do fornecedor, conforme arts. 9o, 10 e 11 da referida instrução normativa, sob pena de eventual nulidade do processo licitatório e responsabilização dos gestores envolvidos.